Tribunal: TJES
Processo: 5002138-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002138-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLACY MARY ROCHA DO COUTO
RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NOME JUNTO A PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CIÊNCIA DO DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4990013).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLACY MARY ROCHA DO COUTO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus a concessão dos benefícios da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não anuiu com a cessão de crédito, devendo ser anulada;
d)
que não foi notificada da cessão de crédito;
e)
que a inclusão de seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito a fez perder
score
na obtenção de crédito;
f)
que faz jus a indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Concedo a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, eis que comprovada que faz jus às ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança recebida pela recorrente em razão de supostos débitos relativos à cessão de crédito. Ainda, quanto a suposta inclusão do nome da recorrente no rol de inadimplentes e se tal situação enseja em indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que a recorrente restou notificada do débito, de forma que, como bem pontuado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
, diante dessa ciência, a cessão de crédito é válida.

Verifica-se, também, que a recorrente não teve o seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito, mas, tão somente, apontamento junto a plataforma "SERASA LIMPA NOME".

Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventual apontamento no “SERASA LIMPA NOME” não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, ou diminuição de seu
score
, mas, sim, uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor. Vejamos:

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Inscrição no programa "SERASA LIMPA NOME" não configura negativação da dívida, já que verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceir
os - Dano moral não configurado. Recurso Improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001397-33.2022.8.26.0220; Relator (a): Wallace Gonçalves dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NET DIGITAL, RESTANDO A AUTORA INADIMPLENTE. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NÃO HAVENDO PROVA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CADASTROS DE INADIMPLENTES. "SERASA LIMPA NOME" NÃO CONFERE PUBLICIDADE A TERCEIROS.
AFASTAMENTO,
IN CASU
, DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025810-22.2021.8.26.0002; Relator (a): Marina San Juan Melo; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 24/06/2023).

Dessa forma, não há possibilidade de indenização por danos morais à recorrente, haja vista que a inclusão de dívida no “SERASA LIMPA NOME” não macula a honra do consumidor.

Assim, tenho que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade eis que a parte se encontra amparada pela justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)